Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE BAIXA DE PROTESTO DE CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. RESTRIÇÃO QUE NÃO É PROVENIENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. JUÍZO FAZENDÁRIO QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AVERBAÇÃO DA BAIXA DO PROTESTO. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, pela qual rejeitou pedido de cancelamento de protesto por inadequação da via processual, pois os mencionados protestos não são provenientes daquele Juízo, tendo sido realizados administrativamente pela Fazenda Pública.

2. Mostram-se corretos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem, pois não se verifica qualquer decisão judicial nos autos da execução fiscal determinando ou autorizando qualquer protesto em desfavor da recorrente e a decisão que decretou a suspensão da exigibilidade das dívidas fiscais foi proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

3. Tendo sido proferida decisão declarando a inexigibilidade da obrigação pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, deve a agravante postular perante aquele douto Juízo provimento especifico para sustação ou cancelamento de protesto, nos termos do art. 26, § 3o, da Lei 9.492/1.997.

4. Nos termos do referido dispositivo legal, expedida a ordem de cancelamento ou sustação de protesto pela autoridade competente, qual seja, àquela que decretou a inexigibilidade da dívida, cabe à agravante apresentar o respectivo documento perante o Cartório de Registro de Protesto e comprovar o recolhimento dos emolumentos necessários à realização da pretendida baixa.

5. Agravo de instrumento desprovido.